Tribunal: TJES
Processo: 5004101-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004101-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDEMAR AGOSTINHO ZAMBON e outros

AGRAVADO: MARIA HELENA ZAMBON DE OLIVEIRA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 -
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 - Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu a benesse sob a alegação de que “ (...)
é cediço que em um Município como Alfredo Chaves, com população total aproximada de 15 mil habitantes, as pessoas possuem um círculo social em comum, o que facilita com que as pessoas tenham ciência da condição econômica e porque não dizer a situação financeira dos litigantes”,
sem que haja a devida comprovação da possibilidade financeira dos autores para afastar a assistência antes deferida.

4 -
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 55004101-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
VALDEMAR AGOSTINHO ZAMBON E OUTRA5004101-93.2023.8.08.0000

AGRAVADO
:
MARIA HELENA ZAMBON DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDEMAR AGOSTINHO ZAMBON E OUTRA

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
MARIA HELENA ZAMBON DE OLIVEIRA E OUTRO
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em seu recurso (id. 4802812) os agravantes sustentam a necessidade de reforma do ato questionado, porquanto não dispõem de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes pares, pleiteiam os agravantes a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023)."

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

In casu
, os autores são pequenos proprietários rurais, não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais, sem o comprometimento de seu orçamento familiar, conforme extratos bancários anexados ao id. 4802817.

Ademais, observa-se dos autos de origem que, quando da prolação da sentença, foi concedida aos recorrentes a gratuidade e, ato contínuo, após seu trânsito em julgado, houve a determinação de intimação para comprovação da alegada hipossuficiência e, após manifestação dos agravantes, operou-se a revogação da concessão do benefício, conforme
decisão de id.
23038896 dos autos originários.

Sendo assim, a meu sentir, a simples menção pelo eminente julgador de que
“... é cediço que em um Município como Alfredo Chaves, com população total aproximada de 15 mil habitantes, as pessoas possuem um círculo social em comum, o que facilita com que as pessoas tenham ciência da condição econômica e porque não dizer a situação financeira dos litigantes”,
sem que haja a devida comprovação da possibilidade financeira dos recorrentes para afastar a benesse antes deferida, não merece prosperar.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele

DOU
PROVIMENTO,
para manter em favor dos agravantes a gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.